Tribunal: TJMT
Processo: 0014421-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0014421-30.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar a guia e o comprovante de recolhimento do preparo.
Além disso, não há pedido de gratuidade da justiça.
Intime a empresa Apelante, na pessoa do seu advogado, para recolher o valor devido em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá,14 de maio de 2021.
Desa Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal